Tribunal: STF
Processo: ARE 1445046
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INOVAÇÃO RECURSAL. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Após o julgamento dos embargos de declaração, ocorrido na sessão virtual de 20.10.2023 a 27.10.2023, a parte peticionante, em 7.11.2023, atravessa petição avulsa, pleiteando, de forma inaugural e por via processual inadequada, o oferecimento de acordo de não persecução penal, o que é reiteradamente rechaçado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. O eventual acolhimento do pedido formulado pelo agravante, sob a justificativa de que “cumpre com todos os requisitos impostos pelo art. 28-A do CPP”, demandaria inequívoca interpretação da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, conforme dispõe a jurisprudência do STF. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.